Tribunal: TJMT
Processo: 1003441-47.2025.8.11.0055
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003441-47.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEMIR LUIZ ZANELLA - CPF: 550.950.549-49 (APELADO), ALEXANDRE MAURICIO ANDREANI - CPF: 637.738.569-20 (ADVOGADO), GERVASIO ZANELLA - CPF: 767.813.729-04 (APELADO), CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (APELANTE), DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO), FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS NO CURSO DE AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DE CONSTRIÇÃO NA MATRÍCULA. NECESSIDADE DE PROVA DA CIÊNCIA DO ADQUIRENTE. CONTEXTO NEGOCIAL INCOMPATÍVEL COM A BOA-FÉ. INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO EM RELAÇÃO AO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que, em embargos de terceiro, afastou a fraude à execução na alienação de imóveis rurais, desconstituiu o arresto e as restrições dele decorrentes e condenou o embargado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) dialeticidade recursal; (ii) fraude à execução; e (iii) aptidão das circunstâncias do negócio para afastar a boa-fé dos adquirentes.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso impugna os fundamentos centrais da sentença ao apontar o desacerto das premissas adotadas, o que afasta a alegação de falta de dialeticidade

4. Nos termos do art. 792, IV, do CPC, a alienação configura fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

5. Inexistindo registro da penhora na matrícula, a fraude não se presume, incumbindo ao credor provar a má-fé do terceiro adquirente.

6. A ação monitória já tramitava, com citação válida do devedor, quando formalizada a alienação dos imóveis.

7. A aquisição foi estruturada por contratos sucessivos, envolvendo frações complementares do mesmo conjunto rural, com valores distintos e negócios interligados.

8. A ciência das restrições incidentes sobre os imóveis, a dispensa das certidões de praxe e a forma de pagamento ajustada afastam a presunção de boa-fé dos adquirentes.

9. O conjunto probatório revela alienação apta a frustrar a garantia patrimonial do credor, impondo o reconhecimento da fraude à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido para reformar a sentença, julgar improcedentes os embargos de terceiro, declarar ineficaz, em relação ao credor, a alienação dos imóveis e manter a constrição sobre os bens, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
“1. Inexistindo registro de penhora na matrícula do imóvel, a fraude à execução não se presume, cabendo ao credor provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. 2. A alienação de imóvel pode ser declarada ineficaz em relação ao credor quando as circunstâncias do negócio afastam a presunção de boa-fé do adquirente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 792, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema repetitivo no 243; TJMT, Apelação Cível no 1020574-52.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta CF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios–Responsabilidade Limitada contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos dos embargos de terceiro opostos por Ademir Luiz Zanella e Gervásio Zanella, em razão da constrição incidente sobre os imóveis rurais matriculados sob os nos 5.058, 5.059, 5.060, 5.061 e 5.062 do Cartório de Registro de Imóveis de Comodoro/MT, determinada no cumprimento de sentença no 0003036-24.2008.8.11.0055, oriundo de ação monitória ajuizada contra Félix Umberto Simonetti.

A sentença julgou procedentes os embargos de terceiro para declarar a inexistência de fraude à execução na aquisição dos imóveis, desconstituir o arresto e as restrições dele decorrentes, além de condenar o embargado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Posteriormente, em julgamento dos embargos de declaração opostos pelos embargantes, o magistrado reconheceu omissão quanto ao exame da preliminar de incorreção do valor da causa arguida na contestação e os acolheu parcialmente, sem efeitos infringentes, para integrar a fundamentação e rejeitar a preliminar, mantendo inalterados o resultado de mérito e os demais termos.

O apelante sustenta que a sentença deve ser integralmente reformada, por entender configurada a fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a alienação dos imóveis ocorreu no curso da ação monitória, após a citação válida do devedor, sendo irrelevante, para esse fim, a posterior constituição formal do título executivo judicial. Acrescenta que esta Câmara, no julgamento do Agravo de Instrumento no 1036949-86.2024.8.11.0000, já reconheceu a possibilidade de incidência do referido dispositivo à hipótese.

Afirma, ainda, que a sentença partiu de premissas equivocadas ao concluir: (i) que, até a data do registro da compra e venda, as matrículas não continham averbação de penhora, arresto, hipoteca ou outro ato de constrição; (ii) que não houve prova de conluio ou de conduta dolosa dos adquirentes; e (iii) que o negócio foi formalizado por instrumento escrito, com pagamento demonstrado e registro público regularmente efetivado.

Alega, nessa linha: (i) que Félix Umberto Simoneti alienou aos apelados a Fazenda Sol Aberto I por valor incompatível com o mercado e quando já existiam averbações indicativas de gravames e de ações capazes de reduzi-lo à insolvência; (ii) que os apelados declararam ciência da existência de execuções contra o devedor e dispensaram a expedição das certidões de praxe; (iii) que o instrumento particular previu depósito do preço em conta do filho do devedor; (iv) que os apelados mantinham parceria comercial com o alienante para exploração da área; (v) que não foram apresentados comprovantes idôneos do pagamento; (vi) que há divergência entre os valores constantes dos instrumentos particulares e aqueles lançados nas escrituras públicas; e (vii) que, ao tempo da alienação, o devedor já respondia a dezenas de execuções, em quadro de insolvência que, atualizado, superaria R$ 100.000.000,00.

Aduz, ainda, que a ação monitória foi proposta para cobrança de dívida de R$ 422.436,19, decorrente do inadimplemento de sementes de soja; que o devedor foi citado em 14/06/2008 e apresentou embargos monitórios em 17/06/2008; que esses embargos foram rejeitados em 29/10/2014, com constituição do título executivo judicial; que, frustradas as medidas constritivas, foram localizados os cinco imóveis que compõem a Fazenda Sol Aberto I, alienados aos apelados em 15/10/2013; e que, deferido o arresto cautelar, os apelados, citados na forma do art. 792, § 4o, do CPC, opuseram os presentes embargos de terceiro, julgados procedentes na origem.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgar improcedentes os embargos de terceiro, reconhecer a fraude à execução na alienação dos imóveis matriculados sob os nos 5.058, 5.059, 5.060, 5.061 e 5.062 do Cartório de Registro de Imóveis de Comodoro/MT, preservar a constrição incidente sobre os bens e inverter os ônus sucumbenciais. (id. 346311436)

Em contrarrazões os apelados suscitam o não conhecimento parcial do recurso, por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos autônomos da sentença.

No mérito, pugnam pelo não provimento da apelação, sustentando que a sentença, tal como integrada pelos embargos de declaração, deve ser examinada em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I. Da preliminar de não conhecimento parcial por falta de dialeticidade

O exame das razões recursais revela que o apelante devolve ao Tribunal o núcleo da controvérsia, ao sustentar a configuração da fraude à execução, a incidência do art. 792, IV, do Código de Processo Civil e o desacerto das premissas adotadas na sentença quanto à má-fé dos adquirentes, ao preço ajustado, à prova do pagamento e ao estado de insolvência do devedor.

Há, assim, impugnação bastante dos fundamentos centrais e devolução suficiente da matéria impugnada, o que afasta o alegado não conhecimento parcial. Rejeito a preliminar.

II. Do mérito

A controvérsia consiste em definir se a alienação dos imóveis matriculados sob os nos 5.058, 5.059, 5.060, 5.061 e 5.062 do CRI de Comodoro/MT, realizada por Félix Umberto Simonetti em favor dos apelados (
Ademir Luiz Zanella, Gervasio Zanella)
, é ineficaz em relação ao exequente por fraude à execução, no âmbito do cumprimento de sentença no 0003036-24.2008.8.11.0055, oriundo de ação monitória.

O exame da matéria deve observar o art. 792, IV, do Código de Processo Civil e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 243, segundo a qual, ausente registro de penhora na matrícula do imóvel, incumbe ao credor demonstrar que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de reduzir o alienante à insolvência, porquanto a boa-fé se presume e a má-fé exige prova.

A ausência, nas matrículas, de averbação de penhora, arresto, averbação premonitória ou outro ato constritivo oriundo especificamente do processo no 0003036-24.2008.8.11.0055 afasta a presunção legal de fraude, mas não impede seu reconhecimento se o conjunto probatório autos demonstrar que os adquirentes tinham ciência da situação litigiosa e patrimonial do alienante.

Esta Câmara já assentou que, ausente averbação da constrição, a configuração da fraude à execução pode emergir de outros elementos do contexto negocial aptos a evidenciar a ciência do adquirente e a tentativa de esvaziamento patrimonial. Confira-se

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO . AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES. VÍNCULO DE PARENTESCO. PROXIMIDADE TEMPORAL ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO E A TRANSFERÊNCIA DOS BENS. RECURSO NÃO PROVIDO . (...).
5 . As circunstâncias da negociação, tais como o valor subavaliado dos imóveis e a proximidade entre o trânsito em julgado da sentença e a transferência dos bens, corroboram a tentativa de esvaziamento patrimonial e de frustar a execução
. (...).. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10205745220228110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025) (destaquei)

A questão, portanto, não se resolve pela análise isolada de cada circunstância apontada no recurso, nem pela afirmação abstrata da boa-fé dos adquirentes, impondo-se o exame conjunto dos elementos constantes dos autos para verificar se, ao tempo da alienação, havia ação em curso apta a reduzir o devedor à insolvência e se os adquirentes conheciam a situação patrimonial do alienante em termos suficientes para afastar a presunção de boa-fé.

Sob essa perspectiva, o primeiro dado objetivo a ser considerado é a cronologia processual. Extrai-se dos autos que a ação monitória foi ajuizada em 2008, que Félix Umberto Simonetti foi citado em 14/06/2008 e que a alienação dos imóveis foi formalizada em 15/10/2013, tendo o registro público da compra e venda sido efetivado em 10/02/2014, antes da rejeição dos embargos monitórios e da constituição formal do título executivo judicial, quando a demanda já se encontrava em curso.

Essa linha do tempo foi considerada por esta Câmara no julgamento do RAI no 1036949-86.2024.8.11.0000, ocasião em que se assentou que “
embora à época não houvesse execução formal instaurada, é certo que a ação monitória tramitava regularmente, com citação válida e processo em curso — sendo plenamente aplicável a previsão do art. 792, IV, do CPC
”.

Embora esse pronunciamento não tenha definido, em caráter exauriente, a ocorrência de fraude à execução, ele é relevante neste ponto porque confirma que a ausência, à época, de cumprimento de sentença formalmente instaurado não impede, por si só, o exame da controvérsia à luz do art. 792, IV, do Código de Processo Civil.

A contextualização do negócio também se mostra relevante. A documentação contratual revela que a aquisição pelos apelados não se exauriu em uma única compra e venda da Fazenda Sol Aberto I.

No instrumento firmado por Félix Umberto Simonetti e Ederviges Geni Simoneti, os vendedores se qualificam como proprietários e possuidores de 66,6667% dos imóveis ali discriminados, equivalentes, segundo o próprio contrato, a 2/3 do todo, entre eles a Fazenda Coimbra, atual Fazenda Sol Aberto I, correspondente às matrículas nos 5.058, 5.059, 5.060 e 5.061, ajustando a alienação de 16,6667% de todas as fazendas descritas, com permanência de 50% como área remanescente, pelo preço global de R$ 5.333.000,00. (id. 346309887).

Em ajuste posterior, Félix e sua esposa venderam aos apelados o remanescente de 50% da Fazenda Coimbra/Sol Aberto I por R$ 6.500.000,00, equivalentes a 130.000 sacas de soja.

De outro lado, Paulo Cesar Fávaro Motta e Adriana de Castro Motta, que haviam figurado como anuentes no primeiro contrato, venderam aos mesmos compradores a fração de 33,3333% (1/3) de conjunto de imóveis que também compreende a Fazenda Sol Aberto I, inclusive as matrículas nos 5.058, 5.059, 5.060, 5.061 e 5.062, pelo preço de R$ 10.300.000,00, figurando Félix e Ederviges, nesse ajuste, como anuentes. (id. 346309888, 34630988).

Esse contexto demonstra que a aquisição foi estruturada de forma escalonada, por meio de frações complementares do mesmo conjunto rural, com valores distintos e contratos interligados, circunstância relevante para a compreensão da extensão econômica do negócio e das condições em que a alienação foi formalizada.

Consta dos autos, ainda, que os compradores “
manifestam pleno conhecimento
” das averbações e restrições incidentes sobre o imóvel, com referência expressa à hipoteca convencional, averbações premonitórias e penhora judicial então lançadas na matrícula, tendo ainda dispensado a apresentação de certidão de inexistência de ações cíveis, criminais e executivos fiscais. (id. 346311385/193314169).

Também integra o contexto do negócio a forma de pagamento ajustada, pela qual parte substancial do preço foi parcelada em cinco prestações de R$ 523.600,00, com previsão de depósito em conta indicada em nome de Leonardo Umberto Simonetti, que ostenta o mesmo sobrenome do alienante.

Considerados em conjunto, a ação já em curso, a alienação posterior à citação do devedor, a ciência expressa das restrições incidentes sobre o bem, a dispensa das certidões de praxe e a forma de pagamento ajustada revelam que o negócio foi celebrado em contexto incompatível com a boa-fé dos adquirentes e apto a frustrar a garantia patrimonial do credor, impondo o reconhecimento da fraude à execução.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos de terceiro, declarando ineficaz, em relação ao apelante, a alienação dos imóveis matriculados sob os nos 5.058, 5.059, 5.060, 5.061 e 5.062 do Cartório de Registro de Imóveis de Comodoro/MT, por caracterizada fraude à execução, mantida a constrição incidente sobre os bens e invertida a verba sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026